Tribunal: STF
Processo: Pet 9809
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Determinada a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento da presente Petição no julgamento do agravo regimental, a Secretaria Judiciária certificou que o acórdão exarado transitou em julgado em 06.02.2023 (ID: 70a921cc).



    Protocolada manifestação em 06.3.2023, por meio da Petição/STF 20.404/2023 (ID: ae3f4f91), por meio de despacho ordinatório, acentuei exaurida a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal. 



    Vieram-me conclusos os autos, porquanto protocolados novos embargos de declaração em 12.3.2023, por meio da Petição/STF 22.631/2023 (ID: 46189c41).



    Registro, em primeiro lugar, a absoluta irrecorribilidade do despacho anterior (ID: 27d087f0), pois, a teor do art. 1.001 do CPC, incabível a interposição de recurso em face de atos jurisdicionais sem conteúdo decisório. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes”



    (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.8.2014)



    De outro lado, destaco, uma vez mais, que não conhecidos os primeiros embargos de declaração opostos – evidenciado seu manifesto propósito protelatório –, nos termos da jurisprudência desta Casa, o prazo para interposição de outros recursos não foi interrompido (ARE 771.114-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; ARE 841.804-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2016; ARE 1.046.830-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.3.2020; MS 38.161-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.10.2021; Rcl 39.164-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020, v.g.), motivo pelo qual determinada a certificação do trânsito em julgado. 



    Observo, por fim, que o embargante tem interposto sucessivos recursos neste Supremo Tribunal Federal absolutamente incabíveis e contrários à jurisprudência consolidada desta Casa. 



    Tal constatação sobressai na presente hipótese, pois o ato impugnado é mero despacho proferido nestes autos.



    Cumpre lembrar que a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior. Tal proteção, por sua vez, não se dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a todos os usuários do Sistema Judiciário, enquanto beneficiários do desafogo dos Tribunais Pátrios.



    Se a parte, ainda que não interessada na postergação do desenlace da demanda, mas insatisfeita com a resposta obtida, utiliza a esmo instrumento processual manifestamente incabível, todos os demais jurisdicionados restam virtualmente lesados no seu direito à prestação jurisdicional célere e eficiente.



    A utilização indevida dos instrumentos processuais próprios, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, em expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    Assim, nada há a prover, de todo exaurida a jurisdição do STF na espécie.



    À Secretaria desta Suprema Corte para proceder ao imediato e definitivo arquivamento dos presentes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente